Tribunal: TJMT
Processo: 1007271-89.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007271-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DOUGLAS ALVES - CPF: 001.274.162-00 (ADVOGADO), RICARDO DIAS DA SILVA - CPF: 848.948.902-59 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), ANDERSON DOUGLAS ALVES - CPF: 001.274.162-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo do inquérito policial. Prorrogação motivada. Requisitos da medida segregatória. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), concernente a transporte de exorbitante quantidade de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2.
Há trê questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão preventiva, diante da demora na conclusão do inquérito policial; (ii) saber se a decretação da prisão preventiva é motivada e atendeu aos requisitos legais; e, (iii) se é viável a substituição da medida segregatória por outras medidas alternativas à prisão.

III. Razões de decidir

3.

Justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 252kg de cloridrato de cocaína e 545kg de pasta-base de cocaína – e nos indícios de vinculação à organização criminosa bem estruturada e dotado de elevado poderio econômico.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos autoriza a manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Orientativo n. 25.

5. O prazo para conclusão do inquérito foi prorrogado judicialmente, conforme admite o art. 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, justificando-se pela necessidade de aprofundamentos da investigação visando a desarticulação de possível organização criminosa, o que impede falar em excesso de prazo injustificado.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra viável, diante da periculosidade evidenciada e da inadequação de tais medidas ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e os indícios de vinculação à organização criminosa justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 2. O prazo da custódia não se mostra excessivo quando há justificativa para a prorrogação da investigação, nos termos do art. 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 51, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 25; TJMT, HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 11.7.2018.

R E L A T Ó R I O

O presente
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
impetrado pelo Dr. Anderson Douglas Alves, busca restabelecer o
status libertatis
do paciente
Ricardo Dias da Silva
, aos argumentos de que encontra-se tolhido sem a devida motivação e por excessivo lapso temporal pela

autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 28.1.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, bem como a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que encontra-se segregado há mais de 42 dias, e até o momento não houve conclusão do inquérito policial, o que viola o disposto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, alega que a prisão preventiva foi decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da ordem, a fim de que fosse, de plano, revogada a custódia cautelar, ou, alternativamente, substituída a medida por cautelares diversas à prisão (art. 319, CPP), o que espera ver concedido definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 274401356) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta que, pela necessidade de aprofundamento nas investigações, foi prorrogado o prazo para a conclusão do inquérito, por mais 90 dias. (Id. 275202351).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus. Preso pela prática do crime tráfico de drogas. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Ademais, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, caracterizando ausência de motivação idônea e concreta para a medida extrema. Liminar indeferida. Excesso de prazo não configurado. Inexistência de qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado no sentido de que o excesso de prazo deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, considerando as particularidades de cada caso. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando há dilação processual injustificável. Verifica-se que o inquérito policial não foi concluído no prazo inicial de trinta dias, em razão da necessidade de diligências complementares devidamente justificadas pela autoridade policial. Com efeito, conforme disposto no parágrafo único do art. 51, da Lei n. 11.343/2006, o prazo para conclusão do inquérito, nos crimes de tráfico de drogas, pode ser prorrogado por decisão judicial, desde que haja requerimento fundamentado da autoridade de polícia judiciária. Na espécie, a complexidade da causa justifica a prorrogação do prazo para concluir as investigações, tendo em vista as peculiaridades do caso, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a identificação de tabletes demarcados com logotipos, o que indica possível atuação de organização criminosa. Neste contexto, a dilação probatória mostra-se necessária para o aprofundamento das investigações, permitindo a identificação de outros possíveis envolvidos e a elucidação dos fatos. De igual modo, em relação à alegação de ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, com a devida vênia, não é o que se vislumbra na presente via estreita de análise. A segregação é motivada pela necessidade de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e da gravidade concreta da conduta. De igual modo, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Id. 276520895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Ricardo Dias da Silva
,

aos argumentos, em síntese, de que padece de constrangimento ilegal porquanto encontra-se preso preventivamente há mais de quarenta e dois dias, sem prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como a autoridade judiciária impetrada não teria apresentado motivação adequada no decreto segregatório.

Entretanto, não

vejo razão na irresignação, razão pela qual, desde já, afirmo que a ordem deve ser denegada.

Denota-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrante, pelo crime, em tese, de tráfico interestadual de drogas, visto que foi flagrado por equipe do GEFRON, no dia 28.1.2025, por volta das 7h, no município de Cáceres/MT, transportando exorbitante quantidade de substâncias ilícitas drogas, consistente em aproximadamente
252kg de cloridrato de cocaína
e aproximadamente
545kg de cocaína em forma de base livre
.

Após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, porquanto a autoridade judiciária de primeiro grau entendeu ser imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, que envolve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, além da “possibilidade concreta” de que o paciente esteja inserido e vinculado à organização criminosa de grande poder econômico, consoante trechos do
decisum
que ora transcrevo:

“(...) Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2025.2805, Termo de Exibição e Apreensão nº 320328/20252025.0008670-DPF/CAE/MT, dos Termos de Depoimentos nº 312126/20252025.0008670-DPF/CAE/MT de Revétrio Francisco da Costa e nº 312141/20252025.0008670-DPF/CAE/MT de Richer Paiva Carvalho e do Laudo de Constatação Preliminar nº 322886/20252025.0008670-DPF/CAE/MT.

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que, durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, Ricardo Dias da Silva foi flagrado transportando “[...] 230 tabletes de substância aparentando ser cloridrato de cocaína (cloridrato ou pó), totalizando 252,25 (duzentos e cinquenta e dois vírgula vinte e cinco centésimos) kg [...]” e “[...] 527 Tabletes de substância aparentando ser Basta base de Cocaína, totalizando, 545,7(quinhentos e quarenta e cinco vírgula sete décimos) kg [...]”).

Além disso, os tabletes estariam demarcados com o logotipo S1000 RR e símbolo similar ao da marca Apple, indicando
profissionalismo
ou que pertenceriam a determinada
organização criminosa
com poderio de compra significativo.

Há, desse modo, diante da gravidade concreta acentuada e indícios adicionais de que se dedicaria a atividades criminosas ou integraria organização criminosa, elementos que autorizam a conversão da prisão em flagrante do custodiado em preventiva.

(...)

De igual modo, o Enunciado nº 25 deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva “[...]”.

(...)

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun libertatis (fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência e a representação da autoridade policial encartada no Id. 181983317, fls. 2 a 5, a prisão em flagrante de Ricardo Dias da Silva em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.”
(Id. 273753894, pp. 58-63).

Outro não é o entendimento a ser adotado também nessa oportunidade.

Ainda que o paciente seja primário e sem antecedentes criminais, a necessidade da custódia cautelar não é desmedida porque, diante da apreensão de considerável quantidade de drogas, frise-se de natureza altamente nociva, é de rigor que o Poder Judiciário repreenda com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos ingressarem nessa malfadada prática ilícita.

Com efeito, a mencionada gravidade do delito não representa argumentação genérica ou abstrata, pois a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas de natureza altamente nociva.

Nesse ponto, destaco o entendimento do TJ/MT, no Enunciado Orientativo n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, diante do valor monetário que essa malfadada substância entorpecente apresenta nesse mercado ilícito, ou seja, cifras milionárias, aliada à circunstância de que estava embalada com logotipos indicando pertencer a determinado grupo criminoso, e sendo transportada entre Estados da Federação, não é presunção dizer que o paciente estava interligado a organização criminosa de grande poderio econômico, pois, como se sabe também, grandes traficantes não confiam elevada quantidade de droga a iniciantes nessa jornada.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Seguindo essa trilha,
não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), tais medidas diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco julgado deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por fim, em relação ao alegado excesso prazo da custódia, vista pelo prisma de demora para conclusão do inquérito policial, a autoridade judiciária impetrada elucidou em suas informações que
“em virtude da complexidade e gravidade dos fatos, uma vez que “[...] Ricardo Dias da Silva foi flagrado transportando “[...] 230 tabletes de substância aparentando ser cloridrato de cocaína (cloridrato ou pó), totalizando 252,25 (duzentos e cinquenta e dois vírgula vinte e cinco centésimos) kg [...]” e “[...] 527 Tabletes de substância aparentando ser Basta base de Cocaína, totalizando, 545,7(quinhentos e quarenta e cinco vírgula sete décimos) kg [...]” e necessidade de continuidade das investigações, em 11 de março de 2025 concedeu-se mais noventa dias de prazo à autoridade policial para ulteriores diligências”
(Id. 275195891, p. 3).

Portanto, não há cogitar em excesso de prazo da custódia, pela demora na conclusão do inquérito policial, a uma porque o paciente permanece segregado preventivamente há pouco menos de 60 dias, ou seja, ainda nem sequer ultrapassou o prazo previsto no artigo 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que admite a prorrogação do prazo de conclusão das investigações, quando justificado.

A duas, apesar de não ser objeto
do mandamus
– diga-se, a prorrogação ou a sua fundamentação – já adianto que não vejo como imotivada a conclusão acerca da necessidade desse prolongamento do prazo para a conclusão do inquérito policial, visto que, diante dos informes já transcritos anteriormente, é inegável que se está diante de organização criminosa, não apenas de elevado poder econômico, mas, igualmente, muito bem estruturada, o que pede o aprofundamento e avanço nas investigações, visando desarticular esse grupo criminoso, como a identificação de demais integrantes.

Por todo o exposto, não identificando qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada na ação constitucional,
denego a ordem
manejada em benefício de
Ricardo Dias da Silva,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025